Tribunal: CARF
Processo: 10880.945196/2013-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.945196/2013-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.983 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
TRES MARIAS EXPORTACAO, IMPORTACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS.
Somente dão direito a crédito no regime de incidência não-cumulativa os
custos, encargos e despesas expressamente previstos na legislação de regência.
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. GERAÇÃO DE CRÉDITOS. BENS
UTILIZADOS COMO INSUMOS. MATERIAL DE EMBALAGEM.
POSSIBILIDADE.
Geram créditos no regime da não cumulatividade os dispêndios com material
de embalagem que se enquadre no conceito de insumo definido na legislação.
SERVIÇOS VINCULADOS A AQUISIÇÕES DE BENS COM ALÍQUOTA ZERO.
CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE. É possível o creditamento em relação a
serviços sujeitos a tributação (transporte, carga e descarga) efetuados em/com bens
não sujeitos a tributação pela contribuição.
GLOSA
DE
CRÉDITOS.
NOTAS
FISCAIS
INIDÔNEAS.
IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO. Constatada a inidoneidade de
notas fiscais e não tendo a contribuinte apresentado documentação hábil e
idônea que comprove de forma cabal a lisura das operações e a alegada boa-fé
da interessada, é correta a glosa de créditos efetuada pela Fiscalização.
RESSARCIMENTO. JUROS EQUIVALENTES À TAXA SELIC.
É incabível a incidência de juros compensatórios com base na taxa Selic sobre
valores recebidos a título de ressarcimento de créditos relativos à contribuição
em epígrafe, por falta de previsão legal.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reverter as glosas relativas ao material de embalagem e ao
frete na aquisição de insumos (caixa de papelão e lata). Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-013.980, de 29 de
janeiro de 2024, prolatado no julgamento do processo 10880.945197/2013-26, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.945196/2013-81
Fl. 746
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.983 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.945196/2013-81

Flavio Jose Passos Coelho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o
Pedido de Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao crédito de
PIS/Pasep não cumulativo - Exportação - acumulado ao final do 1o trimestre de 2011.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A DRJ julgou a Manifestação procedente em parte, conforme Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
DESPACHO
DECISÓRIO.
AUSÊNCIA
DE
ELEMENTOS
NECESSÁRIOS
PARA
COMPROVAR
A
IRREGULARIDADE
APONTADA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Pela falta de informações específicas no Despacho Decisório e demais
documentos carreados aos autos, devem ser excluídos os valores que
serviram de base de cálculo da glosa do direito creditório pleiteado pela
interessada, por cerceamento do direito de defesa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO.
CRITÉRIOS. ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. DECISÃO DO
STJ. EFEITO VINCULANTE PARA A RFB.
No regime da não cumulatividade da PIS, aplica-se o conceito de insumo
adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no
1.221.170/PR, julgado em 22/02/2018 sob a sistemática dos recursos
repetitivos, o qual tem efeito vinculante para a Receita Federal do Brasil -
RFB (art. 19-A da Lei no 10.522/2002; art. 3o da Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 01/2014; Nota Explicativa PGFN no 63/2018; e Parecer
Normativo COSIT no 05/2018).
Fl. 747
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.983 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.945196/2013-81

No referido julgado, restou assentado que o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, considerando-
se a imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço
para o desenvolvimento da atividade econômica do contribuinte.
O critério da essencialidade refere-se ao item do qual dependa, intrínseca
e fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento
estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço,
ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência.
O critério da relevância é identificável no item cuja finalidade, embora
não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada
cadeia produtiva, seja por imposição legal.
REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS. GASTOS POSTERIORES
AO
PROCESSO
PRODUTIVO.
EMBALAGENS
PARA
TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS. IMPOSSIBILIDADE
DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS.
As despesas referentes a etapas posteriores ao término do processo
produtivo, tais como gastos com aquisição de embalagens para transporte
de produtos acabados, não são considerados insumos para fins de
apuração de crédito da COFINS.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. FRETE NA AQUISIÇÃO
DE BENS. POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO VINCULADA
AO CRÉDITO DO BEM ADQUIRIDO.
A possibilidade de apuração de crédito de PIS sobre a despesa com frete
na aquisição de bens para revenda ou de insumos se dá tão somente na
medida em que o bem adquirido ensejar creditamento.
GLOSA
DE
CRÉDITOS.
NOTAS
FISCAIS
INIDÔNEAS.
IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
Constatada a inidoneidade de notas fiscais e não tendo a contribuinte
apresentado documentação hábil e idônea que comprove de forma cabal a
lisura das operações e a alegada boa-fé da interessada, é correta a glosa
de créditos efetuada pela Fiscalização.
Em sede recursal, a Recorrente pleiteia, em síntese, o reconhecimento do direito
ao crédito nas aquisições de pessoas jurídicas que tiveram os documentos declarados falsos em
razão de sua incontestável boa-fé, bem como a reversão da glosa em relação ao material de
embalagem para transporte e do frete para aquisição do mencionado material (insumo) e a
aplicação da Taxa Selic.
Este é o relatório.

Fl. 748
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.983 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.945196/2013-81

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade; portanto, dele tomo conhecimento.
Meritoriamente
Meritoriamente, a Recorrente apresentou os seguintes argumentos em seu
recurso voluntário, os quais serão devidamente analisados: (i) direito ao crédito
integral nas aquisições de pessoas jurídicas que tiveram os documentos
declarados falsos; (ii) direito ao crédito com despesas de material de embalagem
e frete para aquisição deste insumo; (iii) incidência da Taxa Selic para apuração
dos créditos de PIS/COFINS.
Aquisições de insumos da empresa Cafeeira Alto da Serra Ltda – Falsidade
Ideológica
Analisando a decisão proferida pela DRJ e considerando que a Recorrente
reproduziu, em síntese apertada, as mesmas razões recursais apresentadas na
defesa, deixando de apresentar um único elemento novo no recurso voluntário,
entendo que a decisão proferida pela instância a quo seguiu o rumo correto.
Utilizo sua ratio decidendi como se minha fosse para fundamentar a decisão,
nos termos do § 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, do art.
2o, § 3o do Decreto no 9.830, de 10 de junho de 2019, e do § 3o do art. 57 do
RICARF, in verbis:
Glosa das aquisições de insumos feitas junto à empresa Cafeeira Alto da Serra
Ltda
A fiscalização efetuou a glosa dos créditos relacionados às aquisições de café
efetuadas pelo sujeito passivo junto ao fornecedor Cafeeira Alto da Serra Ltda,
CNPJ nç? 04.885.748/0001-70, tendo em vista a existência de ato administrativo
emitido pelo Estado de Minas Gerais no qual foi declarada a falsidade
ideológica dos documentos fiscais emitidos pela referida empresa.
A seguir, transcrevo a parte do Despacho Decisório que trata dessa glosa:
DOCUMENTOS FISCAIS DECLARADOS IDEOLOGICAMENTE FALSOS
Todos os documentos fiscais da fornecedora Cafeeira Alto da Serra Ltda, CNPJ
04.885.748/0001-70, emitidos a partir de 28/04/2010, foram declarados
ideologicamente falsos através do Ato Declaratório n* 01.394.210.000044, de
09/09/2014, publicado no Diário Oficial de Minas Gerais em 11/09/2014 (vide
fl. 250/253). Lembro que o Ato Declaratório visa tornar pública uma situação
preexistente, e não, atestar uma situação nova. Daí o reconhecimento pacífico
de seus efeitos ex tunc, independentemente da data de publicação no Diário
Oficial. Tais documentos, considerados inidôneos, impedem o creditamento de
Pis e de Cofins pelo adquirente, de acordo com as regras encontradas nos arts.
1o, 3o e 4o das Leis n* 10.637/2002 e 10.833/2003. A relação das notas fiscais
glosadas por este motivo encontra-se à fl. 224/225 (motivação: “doc. fiscal
ideologicamente falso”).
O contribuinte contesta a glosa, alegando que a empresa em questão se encontra
com cadastro ativo no CNPJ e que a declaração de falsidade ideológica não
Fl. 749
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.983 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.945196/2013-81

poderia ter efeitos retroativos, tendo em vista o disposto no art. 43 da Instrução
Normativa RFB nç? 1.470, de 2014.
Essa alegação não merece prosperar. A norma invocada pelo contribuinte trata
apenas da inidoneidade de documentos fiscais de pessoa jurídica declarada
inapta pela Receita Federal do Brasil, o que não é o caso. Em nenhum momento
a autoridade fiscal indicou que o motivo da glosa seria a declaração de
inaptidão ou qualquer outro problema relacionado ao cadastro da pessoa
jurídica na Receita Federal do Brasil.
O que motivou a glosa foi o ato expedido pelas autoridades fiscais do Estado de
Minas Gerais – ato devidamente publicado no Diário Oficial do Estado em
11/09/2014 – no qual foram declarados ideologicamente falsos todos os
documentos fiscais emitidos a partir de 28/04/2010 em nome da empresa
Cafeeira Alto da Serra Ltda, CNPJ nç? 04.885.748/0001-70:
(...)
Ora, trata-se de ato administrativo praticado por autoridade fiscal estadual, o
qual goza de presunção de veracidade e legitimidade, portanto é apto a
justificar a glosa dos créditos de PIS e COFINS apurados com base nos
documentos fiscais declarados ideologicamente falsos.
Quanto a essa questão, o contribuinte alega também que deveria ser aplicado o
entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 509 e no
REsp 1148444/MG, segundo o qual “é lícito ao comerciante de boa-fé
aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente
declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e venda”.
A meu ver, o referido entendimento poderia sim ser aplicado no presente caso
para fins de apuração de créditos de PIS e COFINS, desde que demonstrada a
veracidade da compra e venda, por meio de comprovação do efetivo pagamento
do preço e do recebimento dos bens. Isso iria ao encontro, inclusive, do disposto
no art. 82, parágrafo único, da Lei nç? 9.430/96.
No entanto, analisando a documentação acostada pelo contribuinte para
comprovar a veracidade das operações efetuadas junto à Cafeeira Alto da Serra
Ltda (f. 442-594), verifica-se que os comprovantes de transferências bancárias
anexados para comprovar o efetivo pagamento do preço das mercadorias não
coincidem com o valor constante das notas fiscais (discriminadas na planilha de
f. 224- 225) de forma a demonstrar de forma cabal a lisura das operações e a
alegada boa-fé da manifestante, pois enquanto o valor total dessas Notas Fiscais
perfazem um montante de R$ 1.252.815,00, os comprovantes de pagamento
apresentados perfazem o montante de R$ 1.170.818,99.
Como o contribuinte não apresentou nenhuma justificativa para as divergências
entre os valores das notas fiscais e os valores das transferências bancárias
apresentadas, considero que não resta demonstrada a veracidade das operações
de compra e venda. Por consequência, voto por manter a glosa dos créditos de
PIS e COFINS correspondentes.
Não há que falar em reconhecimento do crédito presumido relativo a essas
aquisições, muito menos em ressarcimento e/ou compensação desses valores na
forma do art. 7ç?-A da Lei nç? 12.599/2012, haja vista que tais questões não
perfazem o objeto do presente processo administrativo fiscal, sendo certo que
para tais aproveitamentos o contribuinte deveria apresentar, no prazo legal,
Pedido de Ressarcimento – PER e/ou Declaração de Compensação – DCOMP
específicos. Igualmente, não há que se falar em devolução dos tributos
recolhidos nestas operações (IRPJ/CSLL), nos termos do art. 22, § 6ç?, da Lei
nç? 13.043/2014, haja vista que tal matéria também não é objeto do presente
processo. Devem ser indeferidos, portanto, os pedidos do contribuinte nesse
sentido.
Fl. 750
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.983 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.945196/2013-81

Em complemento ao quanto decidido pela DRJ, cujas razões adoto para afastar
o pleito da Recorrente, rejeita-se o pedido desta de reconhecimento de boa-fé à
luz do preceito normativo contido no parágrafo único do artigo 82 da Lei no
9.430/96, que assim dispõe:
Art. 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos previstos na
legislação, não produzirá efeitos tributários em favor de terceiros interessados,
o documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no Cadastro Geral de
Contribuintes tenha sido considerada ou declarada inapta.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o
adquirente de bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços
comprovarem a efetivação do pagamento do preço respectivo e o recebimento
dos bens, direitos e mercadorias ou utilização dos serviços.
Isto porque não houve comprovação de pagamento e recebimento das
mercadorias relacionadas às operações sob análise, afastando assim a regra de
exceção prevista no parágrafo único. Com efeito, as alegações recursais da
Recorrente não indicam ou remetem a quais documentos comprovam suas
alegações, tratando-se de alegações sem cunho probatório. Assim, correta a
decisão de piso.
Material de Embalagem e Frete na aquisição deste insumo
Neste tópico, a glosa diz respeito aos materiais de embalagens e ao frete para
aquisição dos referidos insumos. Por um lado, a decisão defende a manutenção
da glosa nos seguintes termos:
De acordo com a descrição de utilização apresentada pelo próprio contribuinte
em sua manifestação de inconformidade, as caixas de papelão são utilizadas
para transporte do café solúvel acondicionado em sacos plásticos, sacos
aluminizados, recipientes de vidro ou latas de metal.
Ora, essa descrição deixa evidente que se trata de bem que não é utilizado no
processo produtivo, mas sim posteriormente ao seu término, pois serve para
transporte de produtos já acabados. Sobre esse tema, vale transcrever os itens
55 e 56 da Parecer Normativo COSIT nç? 05/2018:
(...)
Assim, deve ser mantida a glosa dos créditos apurados sobre as aquisições de
caixa de papelão acima relacionadas.
(...)
Já no que se refere aos fretes relativos à compra de caixas de papelão e de latas,
a glosa deve ser mantida, haja vista que se trata de bens adquiridos e destinados
ao transporte de produtos acabados e/ou com suspensão das contribuições.
Contestando a glosa relativa ao material de embalagem, a Recorrente alega que
tais embalagens se destinam a proteger o produto alimentício e evitar contatos
que possam contaminar a mercadoria e eventualmente causar danos a terceiros.
Com razão a Recorrente. Isto porque, os materiais de embalagens, sejam de
apresentação ou de transporte, utilizados com a finalidade de manter o produto
em condições de ser armazenado e chegar ao consumidor em perfeitas
condições, são considerados insumos de produção e, nessa condição, geram
créditos básicos das referidas contribuições.
Já em relação ao frete para aquisição dos materiais de embalagem (caixa de
papelão e lata sem incidência de tributação), entendo que a glosa deve ser
revertida. Isto porque, ao contrário do que restou decidido, o direito ao crédito
Fl. 751
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.983 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.945196/2013-81

pelo serviço de transporte prestado (frete) não se condiciona à tributação do
bem transportado, inexistindo qualquer exigência nesse sentido na legislação. A
restrição ao crédito refere-se apenas ao bem/serviço não tributado ou sujeito à
alíquota zero (art. 3o, §2o, II, Leis n.o 10.637/2002 e n.o 10.833/2003), e não aos
serviços tributados que possam ser a eles relacionados, como no caso:
"Art. 3o (...) § 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004) (...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)" (grifei)
Como evidenciado pela fiscalização, não se discute aqui a natureza da operação
sujeita ao crédito, e sim a suposta impossibilidade de tomar o crédito em razão
do bem transportado ser sujeito à alíquota zero ou não sofrer tributação por ter
sido adquirido de pessoa física e/ou com suspensão das contribuições ao
PIS/Cofins, restrição esta não prevista na Lei.
Nesse sentido, observem outros acórdãos deste Egrégio Conselho:
"(...) CRÉDITOS. FRETE DE BENS QUE CONFIGURAM INSUMOS.
SERVIÇO DE TRANSPORTE QUE CONFIGURA INSUMO, INDEPENDENTE
DO BEM TRANSPORTADO ESTAR SUJEITO À CONTRIBUIÇÃO. O frete de
um produto que configure insumo é, em si mesmo, um serviço aplicado como
insumo na produção. O direito de crédito pelo serviço de transporte não é
condicionado a que o produto transportado esteja sujeito à incidência das
contribuições. Recurso Voluntário Provido em Parte Direito Creditório
Reconhecido em Parte" (Processo n.o 13971.005212/200994 Sessão de
20/08/2014. Relator Alexandre Kern. Acórdão n.o 3403003.164. Voto Vencedor
do Conselheiro Ivan Allegretti. Maioria grifei)
***
"Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social Cofins
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
(...) COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. SERVIÇOS VINCULADOS A
AQUISIÇÕES DE BENS COM ALÍQUOTA ZERO. CREDITAMENTO.
POSSIBILIDADE. É possível o creditamento em relação a serviços sujeitos a
tributação (transporte, carga e descarga) efetuados em/com bens não sujeitos a
tributação pela contribuição." (Processo n.o 10950.003052/200656. Sessão de
19/03/2013. Relator Rosaldo Trevisan. Acórdão n.o 3403001.938. Maioria
grifei)
O Ilustre Conselheiro Relator Rosaldo Trevisan, em seu voto no julgamento do
último acórdão acima ementado, apresentou razões substanciais para admitir a
tomada de crédito sob análise:
"A fiscalização não reconhece o crédito por ausência de amparo normativo, e
afirma que o frete e as referidas despesas integram o custo de aquisição do bem,
sujeito à alíquota zero (por força do art. 1o da Lei no 10.925/2004), o que inibe
o creditamento, conforme a vedação estabelecida pelo inciso II do § 2o do art.
3o da Lei no 10.637/2002 (em relação à Contribuição para o PIS/Pasep), e pelo
inciso II do § 2o do art. 3o da Lei no 10.833/2003 (em relação à Cofins): (...)
Contudo, é de se observar que o comando transcrito impede o creditamento em
relação a bens não sujeitos ao pagamento da contribuição e serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição. Não trata o dispositivo de serviços
sujeitos a tributação efetuados em/com bens não sujeitos a tributação (o que é o
caso do presente processo). Improcedente assim a subsunção efetuada pelo
Fl. 752
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.983 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.945196/2013-81

julgador a quo no sentido de que o fato de o produto não ser tributado
“contaminaria” também os serviços a ele associados.
Veja-se que é possível um bem não sujeito ao pagamento das contribuições ser
objeto de uma operação de transporte tributada. E que o dispositivo legal citado
não trata desse assunto" (grifei).
Nestes termos, revogo a glosa relativa ao material de embalagem e ao frete na
aquisição de insumo (caixa de papelão e lata).
Taxa Selic
A Recorrente, em síntese concisa, alegou ofensa ao artigo 24 da Lei no
11.457/2007, argumentando que o prazo contado entre a data do protocolo do
pedido de ressarcimento e a análise da DRF foi ultrapassado, sendo suficiente
para aplicar a correção pela SELIC. Pede aplicação do REsp no 1.138.206/RS e
do REsp 993.164.

Pois bem, dispõe o artigo 24 supracitado:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo
máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições,
defesas ou recursos administrativos do contribuinte.
Referido normativo traz em seu bojo apenas uma obrigatoriedade a ser
cumprida pela administração pública, qual seja, proferir decisão administrativa
no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de
petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte. Não há, como
pretende a Recorrente, determinação legal para que, admitida, em caso de
descumprimento do prazo, haja incidência de correção pela Taxa Selic. Ou seja,
não há permissivo legal para acolher as pretensões da Recorrente. Sequer as
decisões judiciais se prestam para embasar o pedido da Recorrente, posto que,
além de não vincularem o julgamento administrativo, ressalvado apenas as
hipóteses regimentais (artigo 62 do RICARF), tratam de processos
administrativos originários de pedido de restituição (REsp 1.138.206/RS) e de
pedido de ressarcimento de crédito de IPI (REsp 993.164), institutos normativos
(restituição diferente de ressarcimento) e tributos que não se confundem com o
presente caso. Além disso, o art. 145 da IN RFB no 1.717, de 2017, é claro ao
dispor sobre a não incidência de juros de mora sobre o crédito objeto de
ressarcimento relativo ao PIS ou à Cofins:
Art. 145. Não haverá incidência dos juros compensatórios sobre o crédito do
sujeito passivo:
[...]
III - no ressarcimento de créditos do IPI, da Contribuição para o PIS/Pasep, da
Cofins e relativos ao Reintegra, bem como na compensação dos referidos
créditos; e
[...]
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para
reverter as glosas relativas ao material de embalagem e ao frete na aquisição de
insumos (caixa de papelão e lata).
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
Fl. 753
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.983 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.945196/2013-81

adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento ao
recurso voluntário para reverter as glosas relativas ao material de embalagem e ao frete na
aquisição de insumos (caixa de papelão e lata).
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho – Presidente Redator

Fl. 754
DF CARF MF
Original